Tribunal: STF
Processo: RHC 256652
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 843.957/SC (e-doc. 60).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I e VI, c/c o § 2º-A, inc. I, na forma do art. 14, inc. II, todos do Código Penal — homicídio qualificado na forma tentada (e-doc. 19).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito formalizado pela defesa (e-doc. 23). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, a qual originou o ato recorrido.



    4. Neste recurso, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina sustenta, em síntese, a nulidade da decisão de pronúncia, dizendo-a fundamentada exclusivamente em testemunhos indiretos colhidos na fase inquisitorial, sem respaldo em prova judicializada ou submetida ao contraditório. Refere a relatos de policiais sobre o que ouviram da vítima e de terceiros não identificados. Frisa que o STJ, embora tenha reconhecido que o depoimento da vítima foi colhido na fase investigativa, manteve a ilegalidade alusiva à pronúncia. Aponta que não há testemunha presencial dos fatos, sendo os elementos incriminatórios compostos por prova de “ouvi dizer”, o que inviabilizaria o juízo de admissibilidade da acusação. Assevera violação ao princípio da presunção de inocência, considerada a invocação do denominado “princípio do in dubio pro societate”. 



    5. Busca o provimento do recurso, a fim de ser impronunciado o recorrente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.



    6. O Ministério Público de Santa Catarina, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 85).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O rito alusivo ao processo dos crimes dolosos contra a vida é bifásico, constituído por uma etapa preliminar e outra voltada ao julgamento propriamente dito no Plenário do Júri. A fase que se desenvolve perante o juiz singular é denominada sumário da culpa (ou judicium accusationis) e se encerra, quando viável a acusação, com a sentença de pronúncia. Nela, o magistrado faz um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de delimitá-la e demonstrar a prova da materialidade do crime, bem como os indícios suficientes de autoria.



    8. A razão de ser dessa etapa, anterior à submissão da matéria ao Tribunal do Júri, está no fato de que os jurados, em regra, são pessoas das quais não se espera qualquer conhecimento técnico-jurídico. Esse exame prévio não tem natureza meramente protocolar, servindo para, além de simplificar e delimitar o fato a ser julgado, evitar a submissão imediata (e temerária) da inicial acusatória, por crime contra a vida, ao crivo de juízes leigos, inaptos a distinguir acusações com e sem justa causa.



    9. Com efeito, no art. 413 do Código de Processo Penal assim se disciplinam os termos da decisão de pronúncia:



    “Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      



    § 1º-A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” (grifos nossos).  



    10. No caso concreto, ao apreciar o recurso em sentido estrito e manter a decisão de pronúncia, o Tribunal de Justiça considerou presentes a materialidade e os indícios de autoria com base nas seguintes premissas:



    “(...) 



    Todavia, não merece prosperar a tese apresentada pela defesa do réu quanto à inexistência de indícios suficientes da autoria no crime descrito na denúncia. 



    A materialidade encontra-se comprovada nos autos do inquérito policial (5032107- 98.2022.8.24.0033) através do boletim de ocorrência (evento 1, DOC1), do auto de prisão em flagrante (evento 1, DOC2, p. 7), do auto de exibição e apreensão (evento 1, DOC2, p. 10), das fotografias da vítima (evento 58, DOC1, p. 20-24), do laudo pericial n. 2022.08.16329.23.001-22 (evento 64, DOC1), dos vídeos da polícia militar (evento 60, DOC3, evento 60, DOC4, evento 60, DOC5, evento 60, DOC6, evento 60, DOC7, evento 60, DOC8) e das provas testemunhais colhidas em ambas as fases procedimentais. 



    Tocante à autoria, verifica-se a existência de duas versões distintas, aquela da defesa e a da acusação, entretanto há elementos suficientes nos autos que indicam que o réu, em tese, foi o autor do delito em questão. 



    A versão trazida pelo recorrente está calcada na ausência de indícios de autoria delitiva. 



    Todavia, as provas produzidas são suficientes para submissão do recorrente a julgamento perante o Conselho de Sentença. 



    Convém citar que o recorrente Johnny Mendes da Silva permaneceu silente nas duas fases em que foi interrogado (Evento 1, vídeo 5 do inquérito policial e Evento 43, vídeo 1 do processo de origem). 



    Apesar da tese defensiva de ausência de indícios de autoria delitiva, a prova oral produzida pela acusação segue rumo diametralmente oposto, vez que a vítima, Taiane Silva da Costa, ouvida apenas perante a autoridade policial, relatou:



    [...] QUE manteve União Estável como sr. JOHNNY MENDES DA SILVA por aproximadamente 8 anos, estando juntos até o dia dos fatos, não possuindo filhos em comum, apesar de a declarante conviver com o filha TAMIRES (10 anos), fruto de relacionamento pretérito; DECLARA que, em 05/12/2022, por volta das 01h00min, estava a declarante com o sr. JOHNNY e a filha em uma lanchonete quando que, voltando todos para casa a pé. estando na Av. Ministro Luiz Galotti 1524, Cidade Nova, Itajaí/SC, passaram a discutir por conta do controle possessivo que o sr. JOHNNY tem sobre a declarante, até o momento quando o sr. JOHNNY passou a esganar a declarante, acertando muito tapas no rosto, puxando o cabelo da declarante, acertando ainda muitos tapas nas costas e cabeça; COMPLEMENTA que populares ajudaram a declarante e sua filha, enquanto o sr. JOHNNY fugiu para casa; DECLARA que, com ajuda de populares, a declarante chegou até a residência, a saber na rua Vilmar José Pinto 95, Cidade Nova, Itajaí/SC, frente a qual a declarante foi abordada pelo sr. JOHNNY, o qual estava com uma faca "de açougueiro". com cabo branco, o qual passou a desferi vários golpes contra a declarante, a lesionando com gravidade, restando com 4 perfurações de faca, sendo 2 profundas (antebraço e ombro esquerdo) e 2 moderadas (costas próximo à nuca e tríceps direitos) que, segundo o Médico Carlos Artur CRM 29347, obrigará a declarante a submeter-se à cirurgia, tendo como resultado, possivelmente, a perda motora da mão esquerda; INFORMA que, após as agressões, o sr. JOHNNY foi para casa se lavar e pegar algumas coisas para fugir, porém foi localizado pela Polícia Militar e conduzido em flagrante; COMPLEMENTA que foi amparada por vizinhos, até a chegada do socorro médico, tendo permanecido internada até a presente data; DECLARA que, durante as agressões, o sr. JOHNNY ameaçava a declarante dizendo "vou te matar, você tem que morrer, vou te matar hoje, o seu lugar não é na Terra"; DIANTE dos fatos, teme pela sua vida, motivo pelo qual PEDE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, DESEJANDO TAMBÉM REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA O SR. JOHNNY (sic) (Evento 58, doc. 28, p. 4 do inquérito policial). 



    No mesmo caminho, o policial Sergio Luiz da Silva Filho, ouvido nas das fases procedimentais, relatou que a guarnição foi acionada por vizinhos dizendo que uma feminina estava acuada em uma residência, por ter sido agredida por diversos golpes de faca pelo companheiro. Que ao chegarem no local, os policiais se depararam com a vítima bem nervosa, sangrando bastante, pois foi atingida por diversos golpes de faca. Que quando questionada, a vítima disse ter sido golpeada pelo companheiro, por motivo de ciúmes. Que a vítima estava um pouco embriagada, então não deu muitos detalhes sobre os fatos. Que a guarnição questionou onde o réu poderia estar, tendo a vítima relatado que depois das facadas ele saiu do local. Que os policiais aguardaram com a vítima até a chegada do Samu. Que nesse ínterim os vizinhos relataram que o réu teria voltado para a residência. Que a guarnição, com a autorização da vítima, subiu até a residência para ver se o réu estava em casa, mas a porta estava fechada e a vítima estava sem a chave. Que em razão de a vítima ter informado sobre a possível posse de uma arma de fogo pelo réu e em razão das agressões, a guarnição optou por fazer o arrombamento da residência, mas o réu não estava no local. Que ao saírem do local para fazerem a conclusão do boletim de ocorrência, os policiais avistaram um masculino adentrando na rua de bicicleta. Que o masculino, ao avistar a guarnição, tentou dar meia volta, mas foi abordado pelos policiais. Que o réu resistia as ordens da polícia. Que após muita insistência o réu se rendeu e após a revista pessoal os policiais encontraram a arma branca, possivelmente utilizada para desferir os golpes na vítima (Evento 1, vídeo 4 do inquérito policial e Evento 43, vídeo 1 do processo de origem).



    Corroborando o exposto pelo colega de farda, o policial Leandro Teofilo declarou em ambas as fases procedimentais que foram acionados pela central, por volta das 3h da manhã, em razão de que a vítima teria sido esfaqueada pelo companheiro. Que ao chegar na residência, encontraram a vítima acolhida pela vizinha. Que a vítima estava sangrando muito, então acionaram o Samu. Que questionaram a vítima sobre o que tinha acontecido, ela relatou que estava um pouco embriagada e discutiu com o marido em razão de ciúmes e ela estava com medo de o marido retornar para matá-la, pois ele teria um revólver em casa. Que os policiais entraram na residência da vítima, porque os vizinhos disseram que o réu tinha retornado para o imóvel e escutaram-no dizendo que iria matar a vítima. Que nada foi encontrado na residência. Que assim que os policiais estavam saindo do local, avistaram um masculino em uma ruela. Que ao visualizar as viaturas, o masculino tentou se evadir, então os policiais o cercaram e realizaram a abordagem. Que o masculino se mostrou bastante resistente em acatar as ordens dos policiais. Que após a revista encontraram um facão na cintura do réu, mesmo objeto utilizado para tentar ceifar a vida da ofendida. Que a vítima ficou em atendimento no hospital e iria ser encaminhada para cirurgia em razão das lesões no braço e no ombro. Que a filha da vítima, de 10 anos, foi para o hospital, onde o conselho tutelar acolheu a menor (Evento 1, vídeo 3 do inquérito policial e Evento 43, vídeo 1 do processo de origem). 



    Nesse contexto, analisando a prova colhida durante a instrução processual, verifica-se a presença de duas versões, quais sejam, a negativa de autoria do réu e a versão apresentada pela acusação. Assim, os depoimentos colhidos no feito apontam a existência de indícios suficientes de autoria, capazes de confirmarem a sentença de pronúncia e conduzir o recorrente Johnny Mendes da Silva a julgamento perante o Júri Popular, impossibilitando a impronúncia.” (e-doc. 23; grifos nossos).



    11. No STJ, afastou-se a existência de ilegalidade a ser reconhecida, tendo sido refutado o fato de a pronúncia ter sido baseada apenas em elementos colhidos na fase policial e em depoimentos de “ouvir dizer”. Eis o que constou da decisão proferida pelo ministro relator, mantida pelo colegiado:



    “Como se sabe, o juízo de pronúncia se caracteriza pela análise superficial acerca da existência de elementos aptos a apontar a materialidade do delito e os indícios de autoria atribuídos ao suposto infrator, não cabendo ao magistrado, nesta fase, proceder à incursão meritória, sob pena de ferir a competência do tribunal júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 



    Em adendo, este Tribunal Superior tem mitigado a comezinha regra de que em sede de procedimento do Tribunal do Júri deva prevalecer, na fase de pronúncia, o princípio do in dubio pro societate em detrimento do in dubio pro reo, em especial quando a decisão se pauta apenas em elementos colhidos na fase investigativa. Veja-se:



    (...) 



    Não é, contudo, o que ocorreu no caso destes autos, eis que ao juízo de primeiro grau foi possível reconhecer e elencar os elementos nos quais se baseou para se convencer da existência de indícios mínimos de autoria imputados aos pacientes, em especial, o testemunho dos policiais envolvidos na investigação e a declaração da vítima tomada ainda na fase investigativa.



     Da decisão de pronúncia, colhem-se as seguintes considerações:



    “A testemunha Leandro Teófilo, policial militar, relatou: foram acionados para atender a ocorrência; Daiane estava sendo atendida pelos vizinhos, ela tinha ferimentos de faca no braço, antebraço, próximo da nuca, nas costas; acionaram o SAMU; ela estava embriagada, disse que discutiu com o marido por motivo de ciúmes e que ele disse que iria matá-la; alguns vizinhos apareceram e falaram que ouviram um masculino subindo e descendo das escadas, falando que ia matá-la, pegar a arma de fogo; perguntaram se tinha alguém em casa e ela disse que ele poderia estar lá dentro; fizeram o arrombamento da porta da casa dela, no terceiro andar; verificaram na residência e nada foi encontrado, ele não estava no local; a briga aconteceu na rua, na frente da residência dela; a briga foi entre os dois, ninguém apresentou-se como testemunha, apenas falaram que ouviram os gritos; os vizinhos disseram que ele estava subindo e descendo as escadas e falando que ia pegar a arma de fogo para matá-la; no momento em que estavam saindo do local, ele entrou na rua, estava com uma sombrinha tampando o rosto; reconheceram ele e fizeram a abordagem; perceberam que ele estava com alguma coisa na cintura; fizeram a busca pessoal nele e encontraram a arma do crime, uma faca, que estava na cintura dele, na parte de trás; no momento em que abordaram ele, ele falou que não era essa pessoa, mas já tinham visto o documento dela; a faca estava molhada, não sabe se ele lavou ela; ele confessou que estava com ciúmes dela e que tentou matá-la, bem como que faria isso novamente caso pudesse; a vítima estava aparentemente embriagada.”



    “A testemunha Sérgio Luiz da Silva Filho, policial militar, afirmou: foram acionados via 190; era noite; no local, depararam-se com a vítima sangrando bastante, com ferimentos bem graves no braço esquerdo, na nuca, no ombro, pedindo por ajuda; ela aparentava estar embriagada; ela disse que o marido dela tentou matá-la, com diversos golpes de faca, que causaram os ferimentos; a vítima morava em frente ao local dos fatos; os fatos não aconteceram na residência do casal, eles brigaram na casa e saíram dela; ela relatou que pediu ajuda para um masculino por causa de outra briga que teve com o marido e o marido achou que ela estava traindo ele; esse teria sido o motivo das facadas; ela não deu detalhes sobre as facadas; acredita que as facadas tenham iniciado na residência de outro masculino, quando ela foi pedir ajuda em razão de briga com o marido, pois tinha algumas gotas de sangue naquele local; depois disso, ela foi para a casa da frente; esse masculino não narrou se ele viu as facadas; ela tinha sinais de embriaguez, mas estava consciente, estava com a filha menor de idade; ela pedia ajuda, achava que ia morrer porque estava sangrando bastante; depois de atender a vítima, questionaram sobre o paradeiro dele; ela disse que ele tinha uma arma em casa e poderia estar lá dentro; arrombaram a porta; não encontraram ninguém; eram quitinetes de quatro andares; desceram; conversaram com o vizinho e ele relatou que ouviu gritos, que ele teria dado as facadas nela, retornado para a casa e saído logo em seguida com uma bicicleta; fizeram rondas no local e não encontraram ele; quando estavam saindo do local, ele apareceu com uma bicicleta e uma sombrinha; ele estava em posse de uma faca, que possivelmente foi a arma do crime; não se recorda se ele tinha alguma marca de sangue; ele relatou que anteriormente tinha discutido com ela na rua e apanhado do pessoal da rua; anteriormente a isso, foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica e que o masculino havia sido agredido por populares, mas chegando no local, a vítima, que é a mesma vítima do crime de tentativa de homicídio, negou atendimento policial; acredita que eles tenham ido para casa e que essa situação evoluiu na residência. 



    No que tange ao relato da vítima do suposto crime perpetrado esta “(...) afirmou aos policiais que os golpes de faca foram desferidos pelo seu marido, o acusado Johnny Mendes da Silva, por motivo de ciúmes, bem como que ele disse que iria matá-la. Em conversa com vizinhos que estavam no local, estes relataram aos policiais que ouviram uma discussão entre a vítima e um masculino e que escutaram este afirmar que iria pegar uma arma de fogo para matá-la.”



    Em que pese tratar-se de depoimento colhido apenas na fase investigativa, o qual, por si só, é inapto a sustentar uma sentença condenatória, trata-se de elemento que permite firmar a convicção quanto à existência de indícios de autoria atribuível ao paciente, mormente em se tratando de delito supostamente cometido no contexto de violência doméstica que, não raro, é ocasionado em situação de clandestinidade, o que exige a concessão de maior valor à palavra da vítima. 



    (...) 



    Não há dúvida, portanto, que a decisão de pronúncia foi proferida com lastro nos elementos probatórios existentes nos autos, razão pela qual deve ser mantida (...).” (e-doc. 47; grifos nossos).



    12. Pela leitura dos atos decisórios, verifica-se que, ao contrário do que sustenta a defesa, as instâncias ordinárias observaram os critérios legais para a pronúncia, indicando de forma fundamentada a materialidade delitiva e os indícios de autoria que justificam a submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri. A decisão não foi baseada exclusivamente em elementos "de ouvir dizer", ou apenas colhidos na fase de inquérito. Foram expressamente indicados os depoimentos prestados em juízo por policiais que participaram diretamente da ocorrência e que relataram circunstâncias presenciadas por eles ou obtidas de forma direta da vítima, cuja palavra, inclusive, foi prestigiada pelas instâncias ordinárias, especialmente por se tratar de possível violência doméstica, contexto que por vezes dificulta a produção de outras provas. 



    13. Ademais, o ordenamento jurídico pátrio não faz distinção entre testemunhas diretas e indiretas. Nos termos do art. 202 do CPP, toda pessoa poderá ser testemunha, cabendo ao juiz analisar a narrativa, conferindo-lhe a credibilidade merecida, conforme o art. 155 do mesmo diploma, dispositivo que trata da valoração da prova pelo magistrado: 



     



    “Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.” 



    14. Na doutrina, aponta-se que, “por vezes, pode ser de maior valor um depoimento dado por testemunha que ouviu algo, preciso e relevante, de outra pessoa, do que a declaração de quem tomou conhecimento direto do fato delituoso, embora de maneira desatenta, dando margem a um depoimento pobre de elementos e inútil” (NUCCI, Guilherme de S. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2021, p. 484). 



    15. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Nesse sentido, menciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Corte: 



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. PRONÚNCIA – HIGIDEZ. Constando da sentença de pronúncia notícia da materialidade e indícios de autoria a justificarem a atuação do Conselho de Sentença, ante elementos coligidos sob o crivo do contraditório, não cabe o afastamento sob argumento de haver sido baseada exclusivamente em dados colhidos na fase policial. JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. A Constituição Federal, ao versar a instituição Júri, consagra a soberania dos veredictos. TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE – PRECLUSÃO. Os vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto.”



    (HC nº 139.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (...), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 200.956-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 21/06/2021; grifos nossos).



    16. Além disso, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à presença de indícios de autoria, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas. Nessa linha, destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.299-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ACÓRDÃO NO QUAL ASSENTADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRETENDIDA REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 243.901-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/09/2024, p. 03/10/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADO VÍCIO EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APONTADOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. O apontamento, pelas instâncias ordinárias, da existência de outras provas da materialidade e de indícios da autoria, além do impugnado reconhecimento fotográfico, impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 215.283-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. 2. É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de indícios suficientes de autoria –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 22.8241-AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 31/08/2023; grifos nossos).  



    17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator